Tribunal: TCU
Processo: 020.937/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 3305/2024  2a Câmara, sob a alegação recursal de ocorrência do vício de omissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Município de Wagner/BA ao Acórdão 3305/2024-TCU-Segunda Câmara (Relação 16/2024 - 2a Câmara, de minha relatoria), sob a alegação de possível vício de omissão na deliberação embargada, a qual, dentre outras medidas, rejeitou a defesa do aludido ente municipal e fixou-lhe novo e improrrogável prazo quinzenal para recolhimento do valor do débito apurado ao Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Wagner/BA ao Acórdão 3305/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3305/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 28/5/2024, Ata 18/2024 - 2a Câmara, de modo que: 9.2.1. onde se lê "constante da instrução da unidade técnica (item 69, peça 127 , p. 27) ", leia-se "constante da instrução da unidade técnica (item 69, alínea "b" , peça 122 , p. 27) "; 9.2.2. onde se lê "1.8.2. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida (...) (art. 217, § 2o , inciso II , do Regimento Interno/TCU) ", leia-se "1.8.2. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida (...) (art. 217, § 2o , do Regimento Interno/TCU) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão que ora retificado; 9.3. alertar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para que, na eventualidade de o Município de Wagner/BA requerer o parcelamento do débito, previamente autorizado por meio do subitem 1.8.2 do Acórdão 3305/2024-TCU-Segunda Câmara , promova a instrução de mérito em relação aos demais responsáveis, Sr. Natã Garcia Hora e Sra. Normanda Torres Sena, em tempo hábil, a fim de evitar a incidência da prescrição intercorrente para esses dois gestores; e 9.4. enviar cópia desta deliberação ao embargante e ao seu representante legalmente constituído.